Tribunal: TJES
Processo: 5000800-96.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000800-96.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: A. G. D. C.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000800-96.2024.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ABNER GONÇALVES DA COSTA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Data do Julgamento:

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL COMISSIVA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ADALIMUMABE 40MG INJETÁVEL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PREEXISTENTE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PNº 5024624-55.2022.8.08.0035. CONDENAÇÃO PRETÉRITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO FORNECIMENTO DO CITADO MEDICAMENTO. PREVALÊNCIA DA SENTENÇA PRIMÁRIA PROFERIDA NO PNº 5024624-55.2022.8.08.0035. COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA TESE RECURSAL, DE CUNHO MERITÓRIO, APRESENTADA PELO ENTE FEDERATIVO RECORRENTE ENQUANTO EFEITO IMEDIATO DA DECISÃO TERMINATIVA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, V, CPC. SEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)